Tribunal: TJMT
Processo: 1005701-06.2020.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005701-06.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVERTON CARRARI - CPF: 973.072.621-34 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), FABRICIO SCHABAT MENSCH - CPF: 019.862.350-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação declaratória de cancelamento da consolidação da propriedade c/c danos morais, reconhecendo a regularidade da execução extrajudicial promovida nos termos da Lei no 9.514/97.

II. Questão em discussão:

2. As questões consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à necessidade de intimação pessoal específica do devedor sobre o leilão extrajudicial; (ii) omissão sobre tratativas de renegociação que poderiam afastar a mora; (iii) contradição quanto à predominância da matéria de direito; e (iv) prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir:

3. Não há omissão no acórdão quanto à necessidade de intimação específica para o leilão, uma vez que a documentação comprova o recebimento de comunicação eletrônica sobre a data do leilão, nos moldes do art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97.

4. As tratativas de renegociação, sem conclusão ou purgação da mora, não afastam a regularidade do procedimento extrajudicial, e a análise do acórdão atendeu às questões essenciais ao julgamento.

5. Não se verifica contradição interna no acórdão, que analisou os aspectos fáticos e jurídicos do caso de forma coerente e fundamentada.

6. O prequestionamento explícito é desnecessário, pois a matéria foi devidamente decidida, ainda que não tenham sido citados numericamente os dispositivos legais, conforme jurisprudência do STJ.

7. O recurso configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, sendo incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, bem como a regularidade da comunicação do leilão e a desnecessidade de manifestação sobre tratativas sem resultado concreto, justificam a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 9.514/97, art. 27, § 2o-A

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/06/2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EVERTON CARRARI
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da
Ação Declaratória de Cancelamento da Consolidação da Propriedade c/c Danos Morais
, registrada sob o no
1005701-06.2020.8.11.0045
, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
.

O acórdão (ID. 281745381) proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao recurso, sob o fundamento de: (i) regularidade da notificação para constituição da mora, comprovada por certidão do Oficial do Registro de Imóveis; (ii) desnecessidade de intimação pessoal específica para o leilão, diante da notificação válida e suficiente prevista na legislação aplicável; e (iii) desnecessidade de produção probatória diante do predomínio de matéria de direito, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE C/C DANOS MORAIS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE COMPROVADA. LEILÃO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Cancelamento da Consolidação da Propriedade c/c Danos Morais, reconhecendo a legalidade da execução extrajudicial promovida pelo Banco Bradesco S.A., nos termos da Lei no 9.514/97.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da notificação do devedor para constituição em mora e (ii) analisar a alegação de dano moral em razão da execução extrajudicial e do leilão do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A alienação fiduciária é regida pela Lei no 9.514/97, que exige a notificação do devedor para a constituição em mora. No caso concreto, restou comprovado nos autos que a notificação foi regularmente realizada, conforme certidão do Oficial do Registro de Imóveis, sendo recebida no endereço informado pelo próprio apelante.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite que a notificação entregue no endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro, é válida, afastando a alegação de nulidade do procedimento.

5. O leilão extrajudicial foi realizado em conformidade com os requisitos legais, não havendo qualquer irregularidade que justifique sua anulação.

6. A inadimplência do apelante motivou a execução da garantia fiduciária, não se configurando ato ilícito por parte do banco. O mero inconformismo do devedor com os atos de execução não enseja indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A regular notificação do devedor para constituição em mora, nos termos da Lei no 9.514/97, afasta a alegação de nulidade da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, não ensejando indenização por dano moral."

Na sequência, o embargante opôs os presentes embargos de declaração (ID. 282928375), alegando: (i) omissão do acórdão quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor para ciência do dia, hora e local do leilão extrajudicial; (ii) omissão sobre a existência de tratativas de renegociação, que poderiam caracterizar boa-fé objetiva e afastar a mora; (iii) contradição ao afirmar que a matéria seria predominantemente de direito, enquanto reconheceu a existência de fatos controvertidos, como a negociação e a falha no aditamento; e (iv) pleito de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais, visando futura interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões (ID. 283671878), o embargado defendeu a rejeição dos embargos de declaração, sustentando que: (i) o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, sem apresentar omissão, contradição ou obscuridade; (ii) o recurso visa à rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos declaratórios; e (iii) a decisão foi proferida com base em documentação suficiente, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, procedo à análise individualizada de cada alegação dos embargantes para verificar a efetiva presença dos requisitos legais.

Quanto à alegada omissão sobre intimação para o leilão extrajudicial:

Ao contrário do que sustenta o embargante, não há omissão no acórdão embargado sobre esta questão. O julgado enfrentou adequadamente a matéria relativa às notificações necessárias no procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária, reconhecendo que foram cumpridos todos os requisitos legais aplicáveis.

Ademais, conforme se verifica dos próprios autos, restou comprovado de forma satisfatória que a parte embargante teve efetivo conhecimento da data do leilão. Inclusive, na própria petição inicial, o embargante informou expressamente que recebeu e-mail comunicando-o da data do leilão, em pleno atendimento ao disposto no parágrafo 2o-A do artigo 27 da Lei no 9.514/97, que estabelece os parâmetros para a comunicação dos atos após a consolidação da propriedade em nome do fiduciário.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a documentação carreada aos autos demonstra o cumprimento das formalidades legais, não havendo qualquer irregularidade procedimental que justifique a anulação dos atos praticados.

Quanto à alegada omissão sobre tratativas de renegociação:

Também não procede esta alegação. O acórdão embargado analisou suficientemente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo obrigatória a manifestação expressa sobre todos os elementos trazidos pelas partes quando não essenciais para a solução do litígio.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Registre-se, ainda, que não há comprovação da efetiva purgação da mora no caso em comento. Ainda que tenham sido apresentadas conversas e comunicações sobre alegadas negociações, não houve a sua conclusão e nem a devida purgação da mora no prazo legal estabelecido. As tratativas mencionadas pelo embargante não possuem o condão de suspender ou invalidar o procedimento de execução extrajudicial regularmente iniciado, especialmente quando não resultaram em acordo efetivo ou no adimplemento das obrigações em atraso.

Quanto à alegada contradição sobre a natureza da matéria:

Não se verifica contradição interna no acórdão embargado. Em verdade, a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada." (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

O acórdão mantém coerência lógica ao reconhecer que a questão possui aspectos predominantemente jurídicos, o que não impede o reconhecimento de que determinados elementos fáticos foram devidamente analisados com base na documentação carreada aos autos.

Quanto ao prequestionamento:

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o "prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os
embargos de declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025